Tribunal: TJDFT
Processo: 0710302-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710302-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Brasal Refrigerantes S/A Embargado: Adão Rodrigues da Silva EIRELI D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Brasal Refrigerantes S/A contra a decisão que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal formulado pela ora embargante (Id. 34111704). A embargante argumenta em suas razões (Id. 34362220), em síntese, que o fundamento para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não consiste no encerramento irregular da pessoa jurídica devedora. Assim, acrescenta que houve fraude contra credores em razão da modificação superveniente do ato constitutivo da pessoa jurídica devedora, o que justifica a instauração do incidente de personalidade jurídica. Requer, portanto, o provimento do recurso para que seja suprida a omissão apontada, reformada a decisão embargada e deferido o requerimento de antecipação da tutela recursal. Nas contrarrazões aos embargos de declaração o embargado requer o desprovimento do recurso interposto pela parte adversa (Id. 34887848). É a breve exposição. Decido. O recurso interposto preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Por essas razões deve ser conhecido. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. A omissão consiste em uma das hipóteses de admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. No caso em deslinde a decisão embargada examinou devidamente todas as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Com efeito, a impossibilidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ao menos momentaneamente, foi devidamente motivada pela decisão embargada, diante da ausência de demonstração do requisito do abuso de personalidade, senão vejamos (Id. 34111704): “Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a existência de abuso de personalidade que justifique a pretendida desconsideração da personalidade jurídica do devedor. O cerne da questão reside na aplicabilidade da denominada teoria maior ou subjetiva da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil), que exige a presença de dois requisitos autorizadores: a) a existência de prejuízo ao credor e b) a ocorrência de abuso de personalidade (desvio de finalidade ou confusão patrimonial). Ainda em relação aos requisitos necessários à desconsideração, o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a dissolução irregular da sociedade não é causa suficiente para permitir a responsabilização dos sócios pelas dívidas assumidas em nome da pessoa jurídica. A esse respeito examine-se a seguinte ementa da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ARTIGO 50 DO CC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES OU DISSOLUÇÃO IRREGULARES DA SOCIEDADE. INSUFICIÊNCIA. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DOLO. NECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ACOLHIMENTO. 1. A criação teórica da pessoa jurídica foi avanço que permitiu o desenvolvimento da atividade econômica, ensejando a limitação dos riscos do empreendedor ao patrimônio destacado para tal fim. Abusos no uso da personalidade jurídica justificaram, em lenta evolução jurisprudencial, posteriormente incorporada ao direito positivo brasileiro, a tipificação de hipóteses em que se autoriza o levantamento do véu da personalidade jurídica para atingir o patrimônio de sócios que dela dolosamente se prevaleceram para finalidades ilícitas. Tratando-se de regra de exceção, de restrição ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a interpretação que melhor se coaduna com o art. 50 do Código Civil é a que relega sua aplicação a casos extremos, em que a pessoa jurídica tenha sido instrumento para fins fraudulentos, configurado mediante o desvio da finalidade institucional ou a confusão patrimonial. 2. O encerramento das atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil. 3. Embargos de divergência acolhidos. (EREsp no 1306553/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 12/12/2014)” (Ressalvam-se os grifos) A desconsideração da personalidade jurídica deve ser permitida apenas excepcionalmente. Aliás, o enunciado no 146 da III Jornada de Direito Civil segue essa mesma orientação ao preceituar que: “(...) nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no artigo 50 (desvio de finalidade ou confusão patrimonial).” O cenário descrito pela recorrente revela-se insuficiente para demonstrar a ocorrência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Isso porque a mera inexistência de bens penhoráveis não consubstancia razão suficiente para caracterizar o abuso de personalidade. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DESCABIMENTO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito civil, somente pode ser deferida mediante prova robusta da existência do abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens da sociedade e de seus sócios. Ou seja, a mera ausência de ativos em contas bancárias, a não localização de bens da parte devedora ou a ausência de localização no endereço formalmente vinculado à sociedade empresária não possuem o condão de amparar o pleito de desconsideração. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão no 987313, 20160020410619AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2016, publicado no DJE: 01/02/2017, p. 467-505)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 50 do Código Civil, para que se efetive a desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, para que determinadas relações obrigacionais sejam estendidas aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica, necessário que se configure o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seu sócio. 2. A não localização de bens penhoráveis e o encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não acarretam a desconsideração da personalidade jurídica. 3. A desconsideração da personalidade da pessoa jurídica é medida excepcional que exige o atendimento de pressupostos específicos relacionados com a fraude ou o abuso de direito em prejuízo de terceiros, devendo ser demonstrados. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão no 863371, 20140020316703AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/04/2015, publicado no DJE: 05/05/2015, p. 240)” (Ressalvam-se os grifos) Em que pese a peculiaridade de que a recorrente formulou requerimento de desconsideração da personalidade jurídica nos autos do processo de origem, não produziu elementos probatórios suficientes para a demonstração do preenchimento dos requisitos autorizadores para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. No presente caso a recorrente acostou aos presentes autos do processo de origem apenas cópias dos atos constitutivos do recorrido e de certidões emitidas pela Junta Comercial do Distrito Federal (Id. 116328677 e Id. 116328683). No entanto, os referidos documentos são insuficientes para a comprovação do alegado abuso de personalidade jurídica ou da prática de ato ilícito pelo recorrido.” (Ressalvam-se os grifos) Na presente hipótese a embargante apenas discorda das razões expostas que serviram de fundamento para as conclusões adotadas na decisão recorrida. No entanto, a mera discordância não se ajusta à hipótese de omissão. Pelas razões expostas afigura-se ausente a alegada omissão a ser suprida. Com esses fundamentos conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 31 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator